Tribunal: STF
Processo: ARE 1433739
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão monocrática de minha lavra na qual dei provimento ao recurso interposto, restabelecendo os termos da sentença para condenar o Estado do Mato Grosso ao pagamento de dano moral. 



    Nas razões do regimental, a parte recorrente insurge-se, exclusivamente, contra os índices de juros e de correção monetária. Entende violados os arts. 3º e 5º da EC 113/2021, além de inobservado firmado no julgamento do tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 63 – ID: 9f1a58a0).



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões conforme certidão constante no eDOC 65 – ID: f8200ee0.



    É o relatório. 



    Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    No caso dos autos, a sentença, ao condenar o Estado do Mato Grosso, determinou a incidência dos juros de 1% a contar do evento danoso e da correção monetária pelo INPC. (eDOC 8 – ID: 5d14e43f)



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    Verifico, portanto, que há parcial incompatibilidade entre a sentença restabelecida e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora das condenações da Fazenda Pública. Assim, a partir da entra em vigor da emenda em referência deve incidir a Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)  



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada (eDOC 59 – ID: 713ee7d5), para (i) no período anterior a entrada em vigor da EC 113/2021, manter os índices fixados na sentença outrora restabelecida, (ii) no período posterior, fixar, desde logo, a incidência da Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária, mantendo-se irretocáveis as demais disposições da decisão agravada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente